Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713342-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIARA DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, consistente em declarar a ilegalidade do ato que a eliminou do concurso, a fim de permitir a sua participação nas próximas fases. A agravante narra que foi eliminada do concurso público para o provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal na fase de prova prática de digitação. Argumenta que o método de atribuição de notas, na referida fase, destoa do determinado no edital do certame. Alega que as regras editalícias foram alteradas com o certame em andamento. Afirma que foi surpreendida, no dia da realização da prova, com a estipulação, pela Administração Pública, de uma nota incerta para a aprovação na referida prova. Avalia que, ao se considerar o maior número de toques líquidos (MNTL) da digitação de somente um texto, sem levar em conta os toques excedentes não previstos, sua nota a colocaria como aprovada no certame e possibilitaria a sua participação nas demais fases. Sustenta que: 1) a vinculação ao edital e o princípio da legalidade foram desrespeitados; 2) o controle de legalidade pode e deve ser realizado pela via judicial; 3) a prova de digitação, na forma como foi cobrada dos candidatos, fere a finalidade do ato administrativo porque não observa a proporcionalidade e a razoabilidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. É cediço que o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Essa condição não restou evidente nos autos originários. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não cabe ao magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 632.853/CE sob a sistemática da repercussão geral, prestigiou o entendimento, há muito consolidado na jurisprudência, de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no mesmo sentido, qual seja, de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.[1] As regras editalícias que regulamentam o certame foram devidamente publicadas desde o mês de dezembro de 2019. O edital em comento prevê, no seu item 1.5, a possibilidade de ser impugnado, o que não foi feito pela agravante, que só se insurgiu quanto aos critérios de avaliação para a prova prática de digitação após ter sido eliminada. Registre-se que a agravante não comprovou a sua alegação de que as regras editalícias foram alteradas no dia da realização da prova, conforme consignado na decisão agravada. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgRg no RMS. 47.741/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2015; AgRg no RMS. 37.683/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.10.2015.